Tribunal: TJSP
Processo: 2286374-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2286374-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILLIANS OLIVEIRA DE LIMA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL - FORO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2286374-40.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2286374-40.2019.8.26.0000.
Paciente: Willians Oliveira de Lima.
Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião.
@Processo no 1500044-66.2019.8.26.0587.
Voto no 40.966 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Willians Oliveira de Lima, tendo por autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal de São Sebastião, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa, e
porque não estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, que
reputa desproporcional e desarrazoada. Pretende que a prisão seja relaxada,
revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade
provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 11 de janeiro
de 2019, e denunciado pelo crime de furto, qualificado pelo rompimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2286374-40.2019.8.26.0000 - Voto no
obstáculo, escalada e concurso de pessoas, juntamente com três corréus. Segundo a
denúncia, o Paciente e seus comparsas pularam o muro de uma residência,
arrombaram o portão, entraram na casa e se apossaram de três torneiras, cinquenta
metros de fio elétrico e um chuveiro, tudo avaliado em novecentos reais. Foram
presos quando pulavam o muro de dentro para fora da residência, com as coisas
subtraídas.
A denúncia foi recebida no dia 14/2/2019. Houve
necessidade de expedir cartas precatórias para citação e intimação dos réus. A
resposta à acusação do Paciente foi apresentada em 13/5/2019. Ratificado o
recebimento da denúncia, o feito foi suspenso relativamente aos corréus Walisson e
Ricardo. Audiência de instrução designada para o dia 20/11/2019, com expedição de
novas precatórias para inquirir e intimar testemunhas. Nesse interim foram presos os
corréus Walisson e Ricardo, em relação aos quais o processo se encontrava
suspenso, e a audiência foi redesignada para o dia 12/2/2020. Aguarda-se a
realização do ato.

Pois bem.
Inicialmente, anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a contrição é
necessária.
No mais, além de haver prova da materialidade e
indícios promissores de autoria (o Paciente foi preso, junto com os corréus, logo
após o crime, na posse das coisas subtraídas), razões de ordem pública justificam a
constrição, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que insiste em
investir contra o patrimônio alheio (o Paciente registra condenações trânsitas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2286374-40.2019.8.26.0000 - Voto no
prática de roubo e se encontrava foragido), a denotar que não se emenda, e que não
há outro meio de conter seu comportamento criminoso se não pelo encarceramento.
E a constrição se ampara em lei, porque a pena máxima
cominada ao delito ultrapassa a quatro anos, e o Paciente registra duas condenações
trânsitas pela prática de crime doloso (CPP, art. 313, I e II).
Nesse contexto, a custódia se mostra razoável e
proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas, assim como a liberdade provisória, de modo que irrelevante não tenha
o crime sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
No que tange ao excesso de prazo, constato que o juízo
tem se empenhado por imprimir ritmo célere ao processo, e que a necessidade de
expedir diversas cartas precatórias e o maior tempo de requisição exigido para os
réus que estão presos em outra comarca são entreves que acabam justificando maior
elastério na entrega da prestação jurisdicional.
De mais a mais, cotejando o tempo de prisão provisória
com a pena que poderia vir a ser aplicada na hipótese de condenação __ e tendo em
conta que dez meses de prisão provisória foram computados para fins de
cumprimento
de
pena
pelo
juízo
das
execuções
__
não
emerge
desproporcionalidade.
Vale lembrar que o excesso de prazo não se afere de
forma aritmética, mediante simples somatória dos prazos, conforme reiteradamente
vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2286374-40.2019.8.26.0000 - Voto no
“(...) 6. Não se verifica excesso de prazo na formação da
culpa quando o processo segue regular tramitação, sendo
que o maior prazo para o julgamento decorre da
complexidade do feito, em que se apura a imputação a 3
réus da prática de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, em que foi necessária expedição de cartas
precatórias para a oitiva de testemunhas a fim da
continuação da audiência de instrução e julgamento
realizada em 12/11/2018. Verifica-se, também, no sítio
eletrônico do Tribunal de origem, que a audiência ainda
não foi realizada por ausência das testemunhas, sendo
designada para 10/10/2019, onde não foi realizado o
interrogatório de um dos réus por estar ausente,
aguardando-se a vinda das precatórias, tendo o Juiz
determinado
que,
após
o
cumprimento
dessas
diligências, abra-se vista para memoriais. Não há, pois,
falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem
diligenciado no sentido de dar andamento ao processo,
não
podendo
ser
imputado
ao
Judiciário
a
responsabilidade pela demora (...)”, em HC 520.896/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
19/12/2019;
“(...) 5. A análise do excesso de prazo na instrução
criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do
caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética
(...)”, em RHC 102.760/MS, Sexta Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, Dje de 11/3/2019;
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
O
FIM
DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXPEDIÇÃO DE CARTAS
PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O
DIA 24.07.2018 CANCELADA A PEDIDO DA
DEFESA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - O prazo para a conclusão e julgamento do feito não
tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível
raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Habeas Corpus Criminal no 2286374-40.2019.8.26.0000 - Voto no
excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos processuais para a aferição do
eventual excesso (precedentes).
II - Na hipótese, em consulta ao sitio eletrônico
(www.tjrs.jus.br) verifica-se que o feito vem recebendo
tramitação regular, não havendo nada a indicar a desídia
do Juízo em sua condução, sendo que, no caso concreto,
houve necessidade de expedição de cartas precatórias
(...)”, em RHC 102.922/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, DJe de 15/10/2018;
“(...) 4. Este Superior Tribunal de Justiça há muito
sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso
de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz
do princípio da razoabilidade, sendo que eventual
extrapolação dos prazos processuais não decorre da
simples soma aritmética (...)”, em 418962/MA, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/08/2018;
“(...) 3. Não há falar em excesso de prazo quando a ação
penal, diante de suas particularidades e desdobramentos
processuais, tramita sem extrapolar os limites da
razoabilidade e, além disso, não se percebe a ocorrência
de descaso do Juízo processante (...), em HC
449.070/AP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 24/08/2018 (grifos da reprodução).
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator